Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723143-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MS 7.253/97. PERÍODO DE JANEIRO DE 1996 A ABRIL DE 1997. DECISÃO MANTIDA. 1. No mandado de segurança 7.253/97, foi concedida a segurança para determinar o pagamento do benefício alimentação a partir da data de sua impetração. 2. Conforme acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT na ação coletiva: “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse recursal: 'O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito". 3. O período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do mandado de segurança 7253/97, em abril de 1997. Deve-se observar a coisa julgada, de modo a afastar a pretensão da agravante ao reconhecimento do período integral (janeiro de 1996 a maio de 2002). 4. Recurso conhecido e desprovido No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando, em síntese, que a ação coletiva que originou o título executivo em discussão não se limitou aos efeitos patrimoniais pretéritos do Mandado de Segurança 7253/97, o qual visava garantir apenas o restabelecimento do benefício-alimentação que fora ilegalmente suprimido por ato do Governador do Distrito Federal. Afirma que o pedido formulado foi mais amplo e objetivou garantir aos substituídos processualmente a restitutio in integrum, isto é, a reparação integral dos danos materiais sofridos, o que só poderá ser alcançado mediante o reconhecimento de que o período executivo refere-se a janeiro de 1996 a abril/2002, tal como decido no título executivo firmado na ação ordinária 32.159/97. Defende que manter o acórdão combatido é corroborar com o enriquecimento da administração pública em face da recorrente. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023